Tribunal: TJES
Processo: 5018459-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018459-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIUSLA VIEIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018459-29.2024.8.08.0000

PACIENTE: TATIUSLA VIEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUTORIZAÇÃO DA PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tatiusla Vieira contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, no Processo nº 0002437-31.2024.8.08.0048, no qual responde pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). O impetrante alega ilegalidade da prisão em flagrante e das provas colhidas, afirmando que o ingresso policial na residência da paciente ocorreu sem seu consentimento ou mandato judicial, exigindo o reconhecimento da nulidade das provas e a consequente revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se o ingresso policial na residência da paciente configura violação de domicílio e, consequentemente, nulidade das provas obtidas;
(ii) se o flagrante delito justifica a atuação policial;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência da paciente foi precedida por situação de flagrante delito, definida pela apreensão de drogas em um imóvel abandonado e pela fuga de um indivíduo ao visualizar a aproximação da polícia. A conduta, associada às suspeitas fundadas e ao consentimento informado da paciente, descaracteriza eventual violação ao domicílio.

Não se constata flagrante ilegalidade capaz de ensejar a declaração de nulidade das provas em sede de
habeas corpus.
Os agentes policiais declinaram as fundadas suspeitas que indicavam a ocorrência de flagrante delito na residência da paciente, de maneira que a questão debatida pela defesa enseja dilação probatória, o que não é possível na via célere do
writ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus negada.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima em situações de flagrante delito devidamente fundamentadas em situações concretas e evidências objetivas de atividade ilícita.

A decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando há elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva, especialmente diante de condenações anteriores por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; PCP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante relevante
:
STF, HC 598.051/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 15.03.2021; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 03.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018459-29.2024.8.08.0000

PACIENTE: TATIUSLA VIEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de TATIUSLA VIEIRA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0002437-31.2024.8.08.0048, no qual responde pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que a prisão da paciente é ilegal, porquanto os materiais entorpecentes foram encontrados em sua residência, sem que houvesse seu consentimento ou mandado de busca e apreensão para a entrada dos policiais. Dessa forma, a seu ver, as provas colhidas são ilícitas e, portanto, não há justa causa para a propositura da ação penal.

Antes de ingressar no mérito do presente
writ
, registro os fatos que circundam a presente impetração.

Consta dos autos que, no dia 21 de outubro de 2024, por volta das 9h, na Rua Iguapé, Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, no local conhecido como “Boca do Orelhão”, policiais militares visualizaram dois indivíduos saindo de um imóvel abandonado, os quais, ao perceberem a aproximação policial, tentaram se evadir para o interior de uma casa, sendo que um deles arremessou uma sacola que carregava.

Diante da atitude suspeita, os Policiais os alcançaram e efetuaram a abordagem.

Realizada a busca pessoal no indivíduo identificado como Marcos Jhones Siqueira, foi encontrada a quantia de R$10,00 (dez reais) e um molho de chaves. No imóvel abandonado em que estava Marcos e o indivíduo identificado como Vagner Andrade dos Santos Júnior foram encontrados 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína.

Após a abordagem, um dos policiais recebeu mensagem no sentido de que em uma residência pertencente a Marcos, situada a 50 metros do local da abordagem, na Rua Ipê, Bairro Vila Nova de Colares, havia grande quantidade de substâncias entorpecentes.

Quando os policiais se aproximaram da residência informada pelo noticiante anônimo, visualizaram um indivíduo que empreendeu fuga ao notar a guarnição policial. Dentro do imóvel estava a paciente Tatiusla que, segundo registrado na denúncia, autorizou a entrada dos agentes policiais.

No interior da residência foram apreendidos 504 pinos de cocaína, 01 sacola transparente com aproximadamente 100 gramas de cocaína, 434 buchas de maconha, 05 (cinco) comprimidos de ecstasy, 02 frascos de lança perfume, 01 balança de precisão, diversos pinos utilizados para acondicionamento de cocaína e 02 (dois) aparelhos celulares.

A paciente informou aos Policiais que as drogas apreendidas pertenciam ao denunciado Marcos que, juntamente com um indivíduo não identificado, pegava as drogas armazenadas na casa para serem vendidas.

Além disso, os policiais verificaram que as chaves apreendidas no bolso de Marcos eram compatíveis com o cadeado do portão e com a porta da cozinha e que os pinos de cocaína apreendidos na casa eram idênticos àqueles apreendidos na sacola arremessada pelo denunciado Vagner.

Diante de tais fatos, a paciente foi presa em flagrante por demonstrar atuação no tráfico de drogas juntamente aos corréus Vagner e Marcos.

Estabelecido o contexto da prisão da paciente, passo à análise das ilegalidades aventadas.

Segundo a defesa, a materialidade do delito foi obtida mediante violação de domicílio.

Todavia, da análise da documentação colacionada ao
writ,
constata-se que havia uma situação flagrancial anterior, na qual dois indivíduos saíram de uma residência abandonada tendo um deles lançado uma sacola ao visualizar a aproximação policial. No interior da residência abandonada foram encontradas drogas. Após, os policiais receberam a informação de que o indivíduo Marcos residia próximo ao local, razão pela qual para lá se dirigiram. Enquanto se aproximavam da residência, outro indivíduo não identificado, que estava na porta da residência, empreendeu fuga, evidenciando fundadas suspeitas de que a residência era utilizada para armazenamento de drogas.

Não bastasse, os policiais relataram que a paciente autorizou o ingresso dos agentes policiais.

Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade capaz de ensejar a declaração de nulidade das provas em sede de
habeas corpus.
Os agentes policiais declinaram as fundadas suspeitas que indicavam a ocorrência de flagrante delito na residência da paciente, de maneira que a questão debatida pela defesa enseja dilação probatória, o que não é possível na via célere do
writ
.

Por fim, registro que a prisão preventiva da paciente foi decretada para garantia da ordem pública, visto que já fora condenada pela prática de delito de tráfico de drogas (Ação Penal nº 0001439-49.2018.8.08.005), o que revela risco concreto de reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO

a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)